Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800647-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROSIANA DE MORAES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800647-58.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES.

PACIENTE: ROSIANA DE MORAES PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 158, DO CPB
.

COACTA
MÃE DE 01 (UM) MENOR DE IDADE, DEPENDENTE DOS SEUS CUIDADOS
. IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA, DEMONSTRANDO QUE A PACIENTE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DO FILHO E O CRIME QUE LHE É IMPUTADO, NÃO SE ADEQUA AO QUE EXPRESSAMENTE DISPÕE O ARTIGO 318, INCISO V, DO CPP E O
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641, IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

CUSTÓDIA
MOTIVADA N
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FACE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO PENAL E PELO
MODUS OPERANDI
PERPETRADO,

INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A coacta alega ser mãe de 01 (um) menor de idade, dependente dos seus cuidados, sendo acostado ao presente feito documento provando o alegado, contudo o crime que lhe foi imputado, não se adequa ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V, do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal, além disso a custódia se encontra motivada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade da infração penal, razões pelas quais a prisão deve ser mantida, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegá-lo tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém. (PA), 25 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Samara Sobrinha dos Santos Alves, em favor da paciente ROSIANA DE MORAES PEREIRA, presa em flagrante delito no dia 16/01/2024, acusada pela prática do crime previsto no artigo 158, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, nos autos da Ação Penal nº 0800034-93.2024.8.14.0014.

A impetrante aduz que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ser mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade, que necessita de seus cuidados; b) suficiência de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidora qualidades pessoais favoráveis. Por tais pretextos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que a paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, em especial a prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17711815 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 17776664 - páginas 1 a 3) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 18008708 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 15/01/2024, a paciente na companhia do corréu Jeremias da Silva Amaral, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, em situação de associação criminosa, constrangeram comerciantes locais, mediante grave ameaça e com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a entregarem valores em dinheiro. Fato ocorrido nos bairros Eurico Siqueira e Coutilândia, localizados na cidade de Capitão Poço, Estado do Pará.

Segundo consta, na data acima mencionada, os Policiais Militares estavam realizando rondas de rotina, quando foram acionados por comerciantes dos bairros Eurico Siqueira e Coutilândia, os quais informaram que foram “extorquidos” pela anteriormente mencionada.

Conforme as informações, os incriminados compareciam nos comércios e se apresentavam como integrantes da facção “Comando Vermelho” e exigiam o pagamento de uma “taxa” semanal de R$ 200,00 (duzentos reais). Em seguida, apresentavam um aparelho celular contendo áudios e mensagens do indivíduos “Ronaldo Bracinho”, apontado como o responsável pelo gerenciamento da referida facção, na cidade de Capitão Poço.

Ficou destacado que os comerciantes eram ameaçados de morte, bem como de ter o estabelecimento fechado, saqueado e depredado, caso não efetuassem o pagamento.

Com o recebimento das informações, foram realizadas diligências pelo bairro Eurico Siqueira, sendo flagrado a paciente saindo de um comércio, localizado na Travessa WE-10, do referido bairro, a qual recebeu “voz de prisão” e foi conduzida até a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Os agentes de segurança destacaram que o comerciante, proprietário do estabelecimento em que a coacta foi encontrada, confirmou que também foi ameaçado e dele exigido o pagamento da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). O corréu Jeremias Amaral também foi localizado e preso em flagrante delito.

O senhor DAVID DA SILVA CONCEIÇÃO foi ouvido, o qual declarou que no dia 15/01/2024, estava em seu estabelecimento comercial, quando o incriminado corréu JEREMIAS AMARAL, conhecido como “Coroa”, chegou informando que seria integrante da facção criminosa “comando vermelho”, exigindo o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) por semana, para que não tivesse o estabelecimento depredado e saqueado, bem como o ameaçando de morte.

O ofendido DAVID CONCEIÇÃO destacou que o corréu utilizava de tom ameaçador e lhe apresentou mensagens e áudios de um indivíduo conhecido como “Ronaldo Bracinho”, contendo mais ameaças. Por fim, David destacou que Jeremias teria informado que a paciente seria a responsável pelo recolhimento do valor, a qual de fato compareceu no local para o recebimento da quantia exigida.

Vale destacar que a paciente agiu da mesma forma que o corréu Jeremias, ou seja, apresentou-se como integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e responsável pelo recebimento dos valores e cadastro dos estabelecimentos, bem como apresentou áudios e mensagens do indivíduo “Ronaldo Bracinho” e, ainda, proferiu ameaças de depredação e roubo contra os estabelecimentos comerciais que não efetuação o pagamento, constam vídeos de câmera de segurança onde é possível visualizar a paciente Roseane Pereira em um dos estabelecimentos comerciais.

Eis os fatos.

PACIENTE MÃE DE 01 (UM) MENOR, DEPENDENTE DOS SEUS CUIDADOS

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que foi juntado ao feito documentos que comprove que a paciente é mãe de 01 (um) menor de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 17708548 - Página 1), todavia não há nos autos qualquer documento que comprove que a coacta é a única responsável pelo filho e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento do menor. Assim como, o crime que lhe foi imputado é o tipificado no artigo 158, do CPB (
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
), não se adequando ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V, do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade da coacta, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que a paciente, afetando a ordem pública e a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e voto pela denegação do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/04/2024